Tribunal: TJSP
Processo: 2252187-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2252187-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Simão, em que é
embargante BANCO VOTORANTIM S.A., são embargados CARLOS ALBERTO
MORENO AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL
ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPLASA -
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA
MORENO DE LUIZ ANTÔNIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRICOLA
MORENO DE NIPOÃ LTDA, PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ADÉLIA
SARTÓRI
MORENO
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUÍS MORENO – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO – AGRÍCOLA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LUCIANA MORENO SORROCHE – AGRÍCOLA –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA –
AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA MORENO
SALA – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e VERA LÚCIA JAYME
MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA, ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252187-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.384
2
VOTO No
: 40.384 (REC-DIG-V)
COMARCA : SÃO SIMÃO
EDEC. No
: 2252187-06.2019.8.26.0000/50000
EBTE.
: BANCO VOTORANTIM S/A
EBDO.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇUCAR E
ÁLCOOL LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇUCAR EÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: COPLASA - AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: ADÉLIA SARTORI MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: ANDRÉ LUIS MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO
AGRÍCOLA (EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: LUCIANA MORENO SORROCHE AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA
AGRÍCOLA LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: MARIA CÁSSIA MORENO SALA AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: VERA LÚCIA JAYME MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
contradição Inexistência de qualquer vício Pretensão
de atribuição de efeito infringente ao v. aresto
embargado Inaplicabilidade Decisão mantida por
seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO

Embargos
de
declaração

Prequestionamento Menção expressa a fundamentos
legais Desnecessidade Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252187-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.384
3
Embargos
de
declaração
opostos
por
Banco
Votorantim S/A, dirigidos ao v. aresto em fl. 1.818-1.834 que, por maioria
de votos, negou provimento ao agravo de instrumento para manter a r.
decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial às
agravadas.
Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão
é omisso e cotnraditório por apresentar fundamentação que não
considerou eficazmente que: (a) inexiste crise econômico-financeira dos
embargados pessoas físicas que autorize a concessão da recuperação
judicial a estes, (b) as garantias fidejussórias oferecidas pelos embargados
Carlos Alberto e André não se submetem recuperação judicial e (c) o
embargado André não comprovou o exercício de atividade rural há pelo
menos dois anos.
Consigna, ainda, a intenção de prequestionamento dos
dispositivos legais atinentes à matéria debatida (fl. 1-10 do incidente
anexo aos autos digitais).
Os embargados manifestaram-se pela rejeição do
recurso (fl. 16-19 do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir.
Observa-se que a pretensão recursal revela tão
somente a intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a
lide e alteração do posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na
hipótese, portanto, nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento
dos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252187-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.384
4
Não há sequer a necessidade de acréscimos de
fundamentos ou explicações, devendo ser mantidas as conclusões pelo
reconhecimento de inequívoco grupo empresarial constituído pelos
embargados, do preenchimento dos requisitos legais para requerimento
da recuperação judicial e da qualidade de produtores e produtoras rurais
das pessoas naturais integrantes do grupos.
Ademais, o pedido subsidiário foi expressamente
afastado, tendo em vista a prova da regularidade do exercício da
atividade rural, conforme excero reiterado:
[..] E estando comprovada a regularidade do exercício da
atividade rural, consequentemente, também sem razão a
agravante quanto ao pedido subsidiário de que os créditos
e garantias constituídos antes do registro na Junta
Comercial sejam excluídos do processo, pois a ele não se
sujeitam. [..]
Por fim, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados
pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese
contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca
dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252187-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.384
5
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO

HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos declaratórios em virtude de mudança
jurisprudencial,

exceto
quando
houver
omissão
proveniente de julgamento anterior de recurso especial
repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de
menção expressa a fundamentos legais para prequestionamento da
matéria, conforme assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E
211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252187-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.384
6
283/STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma
fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde
da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973. 2. O prequestionamento não exige
que
haja
menção
expressa
dos
dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão
tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do
recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas
terapêuticas disponibilizadas pelo SUS - é necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não
é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/11/2016, DJe 18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART.
101
DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
INADMISSIBILIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252187-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.384
7
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada
(art. 101 da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de
apreciação pelo acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem
tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo
recorrente. Esse é o entendimento pretoriano consagrado
na edição da Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao
interessado a interposição de recurso especial por
afronta ao art. 535 do então vigente Código de Processo
Civil, o que não ocorreu na espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único
recurso cabível contra decisão que inadmite recurso
especial. A oposição de embargos de declaração não tem
o condão de interromper o prazo para a interposição do
agravo em recurso especial, razão pela qual este se
apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252187-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.384
8
RICARDO NEGRÃO
RELATOR